Tribunal: STF
Processo: ARE 1363356
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Após julgamento e certificação do trânsito em julgado (eDOC 47) da decisão proferida em 19.10.2022, retornam os autos a esta Corte para análise da petição acostada aos autos por Antonio Carlos Xavier de Vilhena em que alega nulidade em face da ausência de intimação do procurador constituído (eDOC 49, p. 14 e ss). 



    Conforme certifica a Secretaria Judiciária (eDOC 52)



    Após minuciosa análise das peças processuais, esclarece-se, com a devida vênia, que o no momento da autuação dos autos no sistema eletrônico dessa Corte, promoveu-se, equivocadamente, o registro da advogada STELA MARIS MOREIRA como representante de ANTONIO CARLOS XAVIER DE VILHENA. 



    Todavia, os advogados que deveriam constar como representantes da parte recorrida, a teor da petição de substabelecimento constante no e-doc. 33, pág. 21 e 22, são os seguintes: Alberto Botelho Mendes, OAB/MG 70313 Flavia Mendes Lima, OAB/MG 78014 Felipe de Mendonca Pereira Cunha, OAB/MG 109975 Izabella Maria de Rezende Oliveira, OAB/MG 157794 Juliane Maria de Souza, OAB/MG 102078 Luisa Lamaita Ferreira, OAB/MG 171593 Isadora Christina de Barros Peixoto, OAB/MG 175604 



    Sustenta que, em decorrência do referido equívoco, a defesa deixou de interpor agravo regimental e foi certificado o trânsito em julgado, situação que gerou flagrante prejuízo.



    Requer a nulidade dos atos processuais praticados após a distribuição do agravo em recurso extraordinário, bem como o cadastramento dos advogados constituídos.



    É o relatório. Decido.



    Com razão o peticionário, em face do proceder adotado pela Secretaria do Tribunal. Verifico que, por meio da petição de substabelecimento sem reservas de poderes (eDOC 33, pp. 21-22), requereu-se a anotação na capa dos autos dos novos procuradores para fins de intimação, o que não foi atendido.



    Ante o exposto, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado lançada no Documento Eletrônico 47 e determino a republicação da decisão monocrática (eDoc 45), de modo a reabrir o prazo recursal. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente